Tribunal: TJDFT
Processo: 0723136-49.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. PEDIDO PREJUDICADO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O recolhimento de preparo é ato incompatível com o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, diante da ocorrência da chamada preclusão lógica. Pedido prejudicado.
2. O Código de Processo Civil estabelece que a distribuição das custas e honorários obedece ao princípio da sucumbência, conforme se observa do disposto no caput do art. 85, in verbis: “A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”. 2.1. O princípio da causalidade, que estabelece que aquele que deu causa à propositura da demanda deverá arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, deve ser aplicado de forma complementar e subsidiária. Precedentes.
3. Mesmo que aplicado o princípio da causalidade, não há como acolher o pedido formulado no sentido de que seja a autora condenada ao pagamento de honorários de sucumbência, quando demonstrado que o réu deu causa à propositura da ação, pois quedou-se inerte por exorbitante lapso temporal (quase 30 anos) com relação à concretização do direito da autora de ter em seu nome o imóvel adquirido por cessão e devidamente quitado.
4. Recurso parcialmente conhecido e não provido.